Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. VÍCIO SANADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. NOVA AVALIAÇÃO. REQUERIMENTO DA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 95 CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. EFEITO IMEDIATO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De fato, o Superior Tribunal de Justiça deferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução em razão existência de omissão no julgamento da apelação interposta, limitando tal efeito à nova avaliação dos embargos declaratórios, quando a omissão foi sanada, inexistindo determinação legal ou judicial que impeça o prosseguimento da execução.
2. A decisão agravada foi clara ao determinar que à executada caberia o pagamento de nova avaliação, se essa a pretendesse, atendendo o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil.
3. Improcedentes os embargos à execução, sem deferimento excepcional do efeito suspensivo nos recursos interpostos, incabível que se condicione o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de tal feito, porquanto equivaleria a concessão de efeito suspensivo por via transversa, violando a prerrogativa do relator de supostos recursos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.